Tribunal: STF
Processo: HC 92819
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA.
   PROCEDIMENTO DO JÚRI. FALTA DE COMPARECIMENTO DE TESTEMUNHA.
   AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE
   ESPECÍFICA. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
   DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1.      Duas são as questões de direito
   tratadas neste habeas corpus: a) pretensa nulidade absoluta no
   julgamento do paciente pelo tribunal do júri em razão do
   não-comparecimento de duas testemunhas; b) alegado equívoco na
   dosimetria da pena imposta ao paciente devido à continuidade
   delitiva.
2.      No Direito brasileiro, a falta de qualquer das
   testemunhas não será motivo para o adiamento da sessão do
   tribunal do júri, salvo se alguma das partes houver requerido sua
   intimação, declarando expressamente não prescindir do depoimento,
   com indicação de seu paradeiro para intimação (CPP, art. 455,
   caput).
3.      Com o advento da Lei n° 11.689, de 09 de junho de
   2008 (que ainda não está em vigor, devido ao prazo de vacatio
   legis), há clara indicação do desestímulo quanto à não-realização
   da sessão de julgamento pelo tribunal do júri. Assim, o
   julgamento não será adiado em razão do não comparecimento do
   acusado solto, do assistente de acusação ou do advogado do
   querelante que fora regularmente intimado (nova redação do art.
   457, do CPP). A respeito do não comparecimento de testemunha, o
   art. 461, do CPP (na nova redação dada pela referida Lei n°
   11.689/08), reproduz substancialmente o tratamento atual.
4.
        Não houve o apontado vício na sessão de julgamento, tanto assim
   é que constou da própria ata de julgamento o requerimento feito
   pela defesa no sentido da substituição de testemunha, o que foi
   indeferido.
5.      O Direito Processual Penal, na
   contemporaneidade, não pode mais se basear em fórmulas arcaicas,
   despidas de efetividade e distantes da realidade subjacente, o
   que é revelado pelo recente movimento de reforma do Código de
   Processo Penal com a edição das Leis n°s. 11.689 e 11.690, ambas
   de 09 de junho de 2008, inclusive com várias alterações no âmbito
   do procedimento do tribunal do júri.
6.      O regime das
   nulidades processuais no Direito Processual Penal é regido por
   determinados princípios, entre os quais aquele representado pelo
   brocardo pas de nullité sans grief.  A impetrante não indica,
   concretamente, qual teria sido o prejuízo sofrido pelo paciente.
7.      Ao paciente foi reconhecida a presença de continuidade
   específica nas tentativas de homicídio duplamente qualificado. O
   aumento da pena em razão do crime continuado se fundamentou na
   regra consoante a qual nos crimes dolosos, contra vítimas
   diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa,
   poderá o juiz aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas,
   ou a mais grave, se diversas até o triplo (CP, art. 71, parágrafo
   único), levando em consideração as circunstâncias judiciais do
   art. 59, do Código Penal, especialmente as de índole subjetiva.
8.      Houve adequada e expressa fundamentação no acórdão do
   Tribunal de Justiça a respeito do fator de aumento da pena
   corporal em razão do crime continuado específico, havendo apenas
   o limite da pena fixada pelo crime continuado não ultrapassar a
   pena do concurso material, o que foi rigorosamente observado no
   julgamento da apelação.
9.      Habeas corpus denegado.